Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720116-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada Núcleo Institucional de Ensino Brasdados Gyn Ltda, que administra os recursos financeiros da executada/agravada Fortium - Editora e Treinamento Ltda. Alega a exequente/agravante, Con Cret Engenharia Ltda - ME em síntese, que: 1) há confusão patrimonial entre as duas empresas, pois o Núcleo Institucional de Ensino Brasdados Gyn Ltda administra todos os recursos financeiros da Fortium - Editora e Treinamento Ltda, a qual por sua vez não possui patrimônio em seu nome, a fim de saldar o débito de R$ 238.525,90; 2) todos os valores da carteira de recebíveis da Fortium - Editora e Treinamento Ltda são depositados diretamente nas contas do Núcleo Institucional de Ensino Brasdados Gyn Ltda; 3) embora esta afirme que é apenas uma prestadora de serviços, contratada para gerenciar os créditos e débitos da Fortium, a empresa não justifica o motivo pelo qual não se encontram valores nas contas da Fortium, tampouco indica para qual conta seriam enviados os lucros desta, que estão sob a sua administração. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, determinando o redirecionamento da execução à empresa Núcleo Institucional de Ensino Brasdados Gyn Ltda. Em sede de análise preliminar, assiste razão, em parte, à agravante. Depreende-se do “contrato de prestação de serviços de administração de recursos financeiros” (ID 17276353) celebrado entre as agravadas, Fortium - Editora e Treinamento Ltda (contratante) e Núcleo Institucional de Ensino Brasdados Gyn Ltda (contratada), que esta administra todos os recursos financeiros da Fortium, ficando toda a receita líquida da Fortium depositada na conta da empresa Brasdados, consoante as seguintes cláusulas contratuais: “Cláusula 6a – A CONTRATADA, durante a vigência desse contrato, deverá realizar todos os atos de dos (sic) Recursos Financeiros, tais como recebimento de mensalidade de Alunos, financiamento estudantil (FIES), cobranças extemporâneas, venda de ativos, desbloqueio de valores judiciais e administrativos, acordos judiciais e administrativos, empréstimos, Convênios Municipais, Estaduais, Federais e particulares. Proceder com o pagamento de títulos, funcionários, fornecedores, tributos, autônomos, acordos judiciais, aluguéis, acordos judiciais e administrativos, compra de ativos, parcelamentos Federais, Estaduais, Municipais, Empréstimos bancários e demais despesas em nome da CONTRATANTE, com prévia autorização desta, nos termos e condições pactuada na Cláusula 2a. (...) Parágrafo Terceiro: Para o fiel cumprimento das obrigações avençadas neste Instrumento Particular de Contrato a CONTRATADA receberá toda a carteira de recebível da CONTRATANTE, ficando responsável por todos os recebimentos, devendo adotar todas as medidas extrajudiciais e judiciais para assegurar o adimplemento. (...) Cláusula 9a. Em virtude da prestação de seus serviços de administração dos bens, a CONTRATADA receberá porcentagem de 1,5% (Hum e meio por cento), sobre o valor administrado. Utilizando como base de Cálculo o valor da Receita Líquida da CONTRATANTE depositada em conta da CONTRATADA, mediante boleto emitido para a contratante, apurado sempre no mês subsequente, com ajuste anual. (...)” A constatação de que toda a receita da Fortium fica depositada na conta da empresa Brasdados, que tem plenos poderes para administrá-la, somada ao fato de que não são encontrados ativos financeiros nas contas da executada Fortium, configura indício de confusão patrimonial, apto a fundamentar, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Brasdados, requerida em sede de cumprimento de sentença. (CC 50). Todavia, antes do contraditório, é inviável a determinação de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Brasdados, diante da possibilidade de que o seu patrimônio seja formado, também, por ativos de outras empresas que alega administrar. Assim, em juízo de cognição sumária, concedo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a determinação de exclusão da agravada Núcleo Institucional de Ensino Brasdados Gyn Ltda. do polo passivo do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator